Tribunal: TJMT
Processo: 1026658-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026658-66.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1004244-70.2017.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: R. C. DAS CHAGAS SANTANA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por R.C. DAS CHAGAS SANTANA - ME, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n. 1004244-70.2017.8.11.0003, que indeferiu o pedido de nulidade da citação editalícia e vício do edital.
Em síntese, argumenta a Agravante a nulidade do edital de citação, eis que não efetuada na forma prescrita pelo artigo 256 do CPC/15 c/c artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.
Alega que o Edital de Citação deixou de indicar as datas das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, não preenchendo os requisitos legais, dificultando a identificação do débito e sua origem.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.
Destaca-se, ainda, que restaram infrutíferas as tentativas de citação por AR e por oficial de Justiça, conforme se extrai da decisão recorrida, o que, em princípio, aponta pela regularidade da citação por Edital.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora